Tribunal: TJMT
Processo: 0010028-46.2011.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0010028-46.2011.8.11.0006
RECORRENTE TRANSPORTES JAO LTDA
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 49677479) interposto por TRANSPORTE JAO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
O Recurso Especial foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal (id. 54746955).
O Recorrente interpôs Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id. 57775981).
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a controvérsia posta nestes autos já foi afetada pelo Tema no 1.076, que está pendente de julgamento e determinou a devolução dos autos (id. 81682982).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste Recurso Especial consiste em dirimira respeito do arbitramento de honorários advocatícios por equidade nas causas em que for elevado o valor do proveito econômico resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo.
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES reconheceu a repercussão geral no REsp 1850512/SP (Tema 1.076), em que se discute “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (Tema 1.076).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça